Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-53.2023.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000725-53.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WELINGTON LUCIANO TEIXEIRA ANSCHAU - CPF: 022.635.911-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132 DO STJ.
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DA MORA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, por ausência de comprovação de mora do requerido, conforme
art
. 485, VI, do CPC.

II.
Questão em discussão:

2. A questão controvertida consiste em determinar se a notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante do contrato, sem comprovação do recebimento, é válida para constituí-lo em mora.

III.
Razões de decidir:

3. O
art
. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 estabelece que a mora pode ser comprovada por carta
registrada
enviada ao endereço contratual, não sendo necessário o recebimento pessoal pelo devedor.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, afirma que a constituição em mora se dá com o envio da notificação ao endereço previsto no contrato, dispensando a prova de recebimento pelo destinatário ou terceiros.

5. No caso dos autos, a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor, sendo suficiente para configurá-lo em mora, conforme entendimento do STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A notificação enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo devedor."

__________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132.

TJMT, RAC 1031832-59.2022.8.11.0041, r. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 05/06/2024;

TJMT, AI 10073579420248110000, r. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/06/2024;

TJMT 1000759-32.2021.8.11.0000, r. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Tapurah, que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou, de forma satisfatória, a mora do requerido.

Em suas razões, a apelante sustenta que a notificação foi encaminhada ao endereço previsto no contrato, motivo pelo qual deve prosseguir a presente ação, eis que, aduz,
não
é
exigido pela lei o recebimento pessoal do devedor ou o esgotamento das vias ordinárias.

Desse modo, requer o provimento do apelo, a fim de reconhecer como válida a notificação enviada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

Sem resposta do apelado (id. 243880670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, cinge-se a controvérsia em determinar se a notificação enviada ao apelado, na presente hipótese, é válida ou não para constituí-lo em mora.

Pois bem.

Nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/1969, “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.”

Prevê, ainda, o art. 3o do mesmo Decreto-Lei, que “
o
Proprietário Fiduciário ou
credor
,
poderá requerer
contra o devedor ou terceiro
a

busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida
Iiminarmente
,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.
” (grifos meus)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesta linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Extrai-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição
"não procurado"
, o que
significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas
. Se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Logo, a circunstância da notificação não ter sido entregue não pode ser imputada ao credor, pois, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, incumbia ao devedor diligenciar nos postos de atendimento do Correio a existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências.

Na espécie dos autos, observo que a notificação extrajudicial foi remetida ao exato endereço fornecido pelo contratando quando da avença, logo, a credora fiduciária cumpriu com a exigência de envio da notificação ao endereço do cliente, contemplando o prescrito pelo art. 2o, § 2o, do Dec. Lei no 911/67.

Sob essa premissa, este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou
inexitosa
, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência
, na medida em que foi realizada por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,

reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073579420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR” – MORA COMPROVADA – NECESSIDADE DO DEVEDOR DILIGENCIAR NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019). Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “área sem entrega domiciliar”, logo,
incumbia ao devedor diligenciar nos postos de atendimento dos Correios acerca da existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências, o que não foi feito
. (TJ-MT 10007593220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022) (
g.n
)

A propósito, quanto à tese do douto magistrado
a quo
da necessidade, no caso, de se esgotar as vias ordinárias antes de proceder à notificação por edital, a parte não está obrigada a esgotar tais vias para somente depois buscar a tutela jurisdicional de seus direitos, sobretudo quando se verifica que notificou extrajudicialmente o demandado no endereço constante no contrato para apresentar documento pretendido, sem qualquer êxito. Ressalta-se, ainda, que o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato é a única exigência prevista pelo Tema 1.132 do STJ para a constituição em mora.

Diante do exposto, com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado, reconhecendo a constituição válida da mora a partir da notificação extrajudicial coligida ao pleito autoral, determinando o recebimento da petição inicial e prosseguimento do feito na origem.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024